Tribunal: STF
Processo: ARE 1409406
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADIs 4.357 E 4.425 - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL.



    I - Impossibilidade de utilização do IGP-DI na atualização do crédito pago por meio precatório, tendo em vista que o depósito foi efetuado no ano de 2015, devendo ser considerado na correção o IPCA-E, na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decidido pelo E. STF, em 25.03.2015, na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/09, efetivada nas ADIs 4.357 e 4.425.



    II - O título judicial em execução determinou a incidência dos juros de mora tão somente até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou requisição de pequeno valor, com base em precedentes do E. STF.



    III - Considerando que a questão relativa ao termo final da incidência dos juros de mora já foi apreciada pela decisão exequenda, em respeito à coisa julgada, não há se falar em diferenças decorrentes da aplicação de juros de mora no período posterior à data da conta de liquidação.



    IV - Apelação da parte exequente improvida.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXXV, 6º e 100, § 1º, da Constituição Federal. Pleiteia o provimento do recurso para compelir a “autarquia-recorrida ao pagamento de juros de mora desde a data do cálculo de liquidação até a data da inscrição do precatório, e correção monetária conforme índice do IGP-DI até a inscrição do precatório, não atrelada os ditames da Lei nº 11.960/09, determinando-se a expedição de precatório complementar das respectivas diferenças”.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 96 e 810 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.040, II, DO CPC 2015 - ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO - JUROS DE MORA - RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870.947/SE - ÍNDICES ESPECÍFICOS - JULGAMENTO DAS ADIS 4.357 E 4.425.



    I - O acórdão proferido por esta Décima Turma adotou o entendimento de que se encontra acobertada pela coisa julgada a questão relativa à possibilidade de aplicação de juros de mora após a data da conta de liquidação, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado da decisão exequenda, que fixou o termo final da incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno - RPV, razão pela qual não se aplicam ao presente caso os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, em face da obediência à coisa julgada.



    II - Não há se falar em diferenças de correção monetária, porquanto não se aplica ao caso em comento o entendimento firmado pelo E. STF no RE 870.947/SE, uma vez que o aludido paradigma trata dos índices de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, com base na disposição contida no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, enquanto a divergência apresentada pela parte exequente diz respeito aos índices de atualização de precatório/RPV, cuja atualização foi corretamente efetuada pelo setor competente desta Corte, considerando os índices legalmente previstos, observado o decidido pelo E. STF, em 25.03.2015, em questão de ordem na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da aludida Emenda Constitucional, efetivada nas ADIs 4.357 e 4.425.



    III - Possibilidade de retratação afastada. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência.”



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF, bem como que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisado o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que se limitou a afirmar que “o V. Acórdão ora combatido enfrenta decisão contrária à jurisprudência dos nossos Egrégios Tribunais”, nada dizendo sobre a matéria controvertida, qual seja, a incidência de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório e a aplicação da Lei federal 11.960/2009 para fins de correção monetária.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente